Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-68.2020.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800511-68.2020.8.14.0043

APELANTE: RODRIGO PUREZA BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL MOREIRA VALENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CPB. PENA BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, “
J
”, DO CPB. AUSÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE. PRECEDENTES STJ. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE NECESSÁRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal, no entanto, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena de um dos réus nos termos do voto.

2. Afastamento da agravante de situação de calamidade pública - precedentes STJ.

3. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
Rodrigo Pureza Barbosa,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Lucas Quintanilha Furlan, Juiz de Direito da Comarca de Portel/PA, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 306 (trezentos e seis) dias-multas,
correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2°, inciso II, e §2°-A, inciso I (roubo majorado) c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia
, ao ID 22281505, que no dia 20.12.2020, por volta das 03h00min, em via pública, na Avenida Magalhães Barata, esquina com a Avenida Augusto Montenegro, Centro, neste município de Portel, o denunciado RODRIGO BARBOSA MARINHO, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, perpetrada por intermédio da utilização de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular Samsung J4, de cor azul, 01 (um) relógio de pulso, cor dourado, 05 (cinco) anéis da Romanel, o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), outro aparelho celular e 01 (uma) motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, placa NSY 1901, das vítimas
Fabíola Santana da Silva
e
Dayan Vieira
.

Depreende-se dos autos que na data, local e horário supramencionados, as vítimas deixaram a sede denominada “Casa da Seresta”, cada um em numa motocicleta, sendo que quando estavam transitando na Avenida Magalhães Barata esquina com a Avenida Augusto Montenegro surgiram dois meliantes que as surpreendeu apontando uma arma de fogo e exigindo que parassem as motos caso contrário iria matá-los. O ora denunciado apontou-lhes uma arma de fogo e falou textuais: “
Perdeu, perdeu, passem tudo o que vocês têm, não olhem, não olhem pra nós, abaixem a cabeça!
”, exigindo que entregassem seus pertences, o que fora prontamente obedecido pelas vítimas. Em seguida o denunciado e seu comparsa, identificado apenas por “BIEL”, empreenderam fuga do local, tomando rumo ignorado.

As vítimas procuraram a polícia militar, que por sua vez, logrou êxito em identificar e localizar o ora denunciado ainda na posse do celular da vítima Fabíola. O fato foi registrado na delegacia de polícia, ocasião em que a vítima Fabíola reconheceu o ora denunciado como sendo um dos autores do crime de roubo que sofreu. A vítima Dayan Vieira precisou viajar para Belém e por isso não foi prestar seu depoimento.

Perante a autoridade policial, interrogado sobre os fatos, o denunciado
CONFESSOU
a prática delitiva narrando com detalhes a empreitada criminosa.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso encontram-se corroboradas pelos relatos da vítima e das testemunhas, ricos em detalhes e coesos, bem como por meio dos
Autos de Apresentação e Apreensão ID 22262122 – Pág. 15
e
ID 22262134 – Pág. 14
,
Auto de Reconhecimento de Pessoa adunado ID 22262122 – Pág. 16
e
Auto de Entrega ID 22262122 – Pág. 18
dos presentes autos.

Em

razões recursais,
ao ID 32934282, pugna a defesa pela reforma da sentença para que seja afastada a valoração negativa das consequências; subsidiariamente, aplicar fração de 1/6 na primeira e na segunda fase da pena.

Requer, ainda, afastamento da agravante de calamidade pública na vigência da pandemia do covid-19
;

Pugna, também, pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Ademais, requer seja fixada a pena-base no mínimo legal.

Por fim, requer seja concedido o direito do apelante em recorrer em liberdade.

Em

contrarrazões
, ao ID 33999855, o RMP de 1º grau, Dr. Rodrigo Vasconcelos, manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo.

É o relatório. À douta revisão. Após inclua-se em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da dosimetria da pena - fixação da pena-base no mínimo legal

A defesa do apelante aduz a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pelo que requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese
não merece prosperar integralmente
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID n. 6263713 - fls. 172/180):

“Passo à individualização da pena do réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência e a audácia do criminoso que agiu em plena via pública, com agressividade exacerbada em face da vítima quando da abordagem, emboscando-a de maneira arquitetada, vez que premeditado o ato criminoso, tal como confessado em juízo.

Quanto à conduta social, considerando a falta de elementos nos autos, deixo de valorá-la negativamente.

Ostenta antecedentes criminais.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do

Réu. Portanto, deixo de valorá-la negativamente.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nº347737/MS).

As consequências extrapenais devem ser valoradas de forma negativa, tendo em vista que não houve a recuperação de todos os bens subtraídos, tendo a vítima experimentado prejuízos financeiros.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Nessa conjuntura, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). VI - In casu, não há desproporção na pena-base aplicada, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 537.849/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 09 (nove) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Verifica-se que o delito foi praticado durante a atual pandemia de Covid-19 que assola a população mundial, devendo ser reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no

art. 61, inc. II, alínea “j” do CPB. É cediço que a situação de calamidade pública impõe o dever social de mútua assistência, de modo que o cometimento de crime nessas circunstâncias revela a ausência de solidariedade humana, insensibilidade e frieza moral do agente. Considerando a prática delitiva durante a atual pandemia, agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias multa, passando a dosar a pena em 10 (dez) anos de reclusão 200 (duzentos) dias multa.

Milita em favor do acusado duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, a confissão espontânea e a menoridade relativa, pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses pela confissão e 06 (seis) meses pela menoridade relativa, passando a dosá-la em 08 (oito) anos de reclusão 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Não existe outra causa de diminuição da pena.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Inciso, II e §2-A, Inciso I do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, e se o crime ocorreu em concurso de agentes), entretanto, deixo de aplicar nesse momento a causa prevista no 2§, incisos II, uma vez que foram valoradas como circunstância do crime, evitando dessa forma o bis in idem.

Com relação à causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de arma de fogo, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento em 05 (cinco) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 106 (cento e seis) dias-multa, razão pela qual fica o réu condenado a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 263 (duzentos e sessenta e três) dias-multa.

Incide, ainda, a exasperação prevista no artigo 70 do CP. De modo que, atento ao número de crimes praticados no contexto, exaspero de 1/6 (um sexto), conforme fundamento constante no bojo desta sentença, porquanto reconhecida a incidência da regra prevista no artigo 70 do CP, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado à pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 306 (trezentos e seis) dias-multa.

Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Deve a pena ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do art. 33 do CPB.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista não estarem presentes os requisitos do artigo 44, inciso I do CP.

INCABÍVEL a suspensão da pena prevista no art. 77 do Código Penal, diante do quantum aplicado. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou as penas-base dos recorrentes sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi desfavorável
, pois a modalidade criminosa foi audaciosa de maneira agressiva ao tipo penal que não somente abordou as vítimas e sim as emboscou em movimentada via pública.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe desfavoráveis, eis que, há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu (fls. 170/171).

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como desfavoráveis, pois, o Apelante estava acompanhado de outro comparsa para a prática criminosa, pelo que compactuo com o entendimento firmado pelo STJ - HC nº347737/MS).

As
consequências do delito
são naturais a espécie.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a pena base e não na terceira fase do cálculo penalógico.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
omissis
.

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III -
omissis.

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. - (Grifei)

V -
omissis
.

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (SEQUESTRO RELÂMPAGO). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRESSIVIDADE EXTREMA DO AGENTE. ELEMENTO IDÔNEO A INDICAR MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AO CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTA PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO NÃO POSSÍVEL. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA FIGURA TÍPICA DO ROUBO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA MAJORAR A PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

VI - É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 526.057/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifei)

Têm-se, agora, três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Merece portanto, que seja fixada a pena em 08 (oito) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, isto é, quatro anos acima do patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na
segunda fase
,
afasto a agravante aplicada pelo magistrado

a quo
, tendo em vista que para o reconhecimento da agravante
prevista no art. 61, II, "j", do CPB
é necessário que o acusado tenha se beneficiado de qualquer condição especial decorrente do estado excepcional vivido pela sociedade em razão da pandemia do novo coronavírus, o que não se vislumbra na espécie. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE.

1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta.

2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente. - Grifei

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Mantenho o
quantum
das atenuantes de confissão espontânea e a menoridade relativa, pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses pela confissão e 06 (seis) meses pela menoridade relativa, passando a dosá-la em 06 (seis) anos de reclusão 130 (cento e trinta) dias-multa.

Na
terceira fase da dosimetria
da pena aumento a 2/3 (dois terços) do
quantum
anterior, antes a causa de aumento do § 2º-A, inciso I, do CPB.

Ficando a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, incide ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 70, do CP, exaspero a pena do Apelante em 1/6 (um sexto) ficando esta
concreta e definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo (1/30), cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, na forma preconizada no art. 33, § 2º, “
a
”, do CPB.

Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade
, ante o embasamento genérico da custódia preventiva, utilizado pelo juiz sentenciante.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima fixando a pena do Apelante RODRIGO PUREZA BARBOSA em em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021